Tribunal: STF
Processo: AI 845083
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Agravo regimental no agravo de instrumento. Ofício n. 867/P. Orientação de sobrestamento do agravo na origem. Expediente que não desafia recurso ou ação. 1. O não encaminhamento de agravo de instrumento a esta Corte, em razão de orientação por ela emanada no bojo do Ofício n. 867/P não fere qualquer postulado constitucional, tampouco direitos inerentes às partes e, por isso, não desafia recurso ou ação. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.